Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2004-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 519/2013-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da concessão irregular de créditos por empregados da Agência Almirante Tamandaré/RJ em favor de empresas privadas nos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Aulino Lourenço de Souza Neto, Marcus Vinicius Marins Fernandes, Jackson Gomes Carrilho e Ítalo Garritano Barros em face do Acórdão 519/2013-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, no âmbito de tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Aulino Lourenço de Souza Neto, Marcus Vinicius Marins Fernandes, Jackson Gomes Carrilho e Ítalo Garritano Barros para considerar as presentes contas iliquidáveis, ordenando seu trancamento e consequente arquivamento, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei 8.443/1992, e, em consequência, tornar sem efeito os itens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.